Tribunal: TJSP
Processo: 2081035-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ARRENDAMENTO RURAL – Ação de execução de título extrajudicial - Agravo de instrumento interposto contra decisão de Primeiro Grau que indeferiu o pedido de concessão de Justiça gratuita formulado por pessoa física – Juntada de documentos que possibilitam a concessão do benefício – Autora aposentada que recebe a quantia de um salário mínimo mensal a título de pensão - Recurso provido, para

Ementa:
ARRENDAMENTO RURAL – Ação de execução de título extrajudicial - Agravo de instrumento interposto contra decisão de Primeiro Grau que indeferiu o pedido de concessão de Justiça gratuita formulado por pessoa física – Juntada de documentos que possibilitam a concessão do benefício – Autora aposentada que recebe a quantia de um salário mínimo mensal a título de pensão - Recurso provido, para deferir à agravante a gratuidade processual.